Tribunal: TJSP
Processo: 2170344-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenizatória. Pretendida tutela de urgência voltada ao pronto cancelamento de anotação restritiva. Hipótese em que a autora procedeu à consignação extrajudicial do valor do débito inscrito e não existiu recusa por parte da ré, conforme declarado pela instituição financeira em que se fez a consignação.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenizatória. Pretendida tutela de urgência voltada ao pronto cancelamento de anotação restritiva. Hipótese em que a autora procedeu à consignação extrajudicial do valor do débito inscrito e não existiu recusa por parte da ré, conforme declarado pela instituição financeira em que se fez a consignação. Quadro implicando juízo de grande probabilidade de êxito da demanda, ao menos no que concerne ao pedido declaratório. Indubitável o perigo da demora, diante do presumível dano que a indigitada restrição vem causando à agravante, principalmente diante do atual cenário de crise econômica. Decisão de primeiro grau reformada, com a concessão da pretendida tutela de urgência, para cancelamento provisório da indigitada inscrição.

Deram provimento ao agravo.